Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700037-58.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS RECORRIDA: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. PERCENTUAL PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO. PERDA DE UMA CHANCE. EXPECTATIVAS REAIS NÃO CONFIRMADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão ao recebimento de honorários contratuais após a revogação do mandato outorgado à recorrida, bem como avaliar a possibilidade condenar a reconvinda ao pagamento de indenização, à contratante em virtude da alegada perda de uma chance e por litigância de má-fé. 2. Em razão do trabalho exercido o advogado deve ser remunerado pelo serviço prestado de acordo com as regras estabelecidas no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e no art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB. 2.1. Para afastar a pretensão exercida pelo advogado ao recebimento do valor dos honorários contratuais proporcionais deve ser demonstrada a atuação profissional com desídia ou negligência. 2.2. A resilição unilateral do negócio jurídico, em caráter isolado, não é suficiente para afastar a pretensão ao recebimento do valor pelos serviços prestados até o momento do exercício dos respectivos poderes outorgados pelo mandato. 3. A teoria da perda de uma chance é diretriz deontológica que possibilita, em linhas gerais, que seja indenizada a provável situação de vantagem frustrada. Por certo, essa teoria traduz-se na ideia de responsabilização advinda da criação de óbices à consecução de vantagens por alguém, sendo que a subsequente frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso pode ser quantificada em "prejuízos" em favor do interessado. Isso, no entanto, não ficou demonstrado nos presentes autos. 4. O art. 80 do CPC enuncia as hipóteses de admissibilidade da cominação de multa por litigância de má-fé, que pode ser verificada a partir da conduta que cause dano processual à parte adversa. No caso em exame não se encontra demonstrada nenhuma das hipóteses ali dimensionadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil, sustentando ser indevido o pagamento de honorários advocatícios em razão de supostas condutas desidiosas. Aduz violação aos princípios da função social e da boa-fé objetiva. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, se limita a repetir as razões do especial, deixando, inclusive, de defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontando violação ao artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela manutenção dos honorários advocatícios, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ainda, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo especial também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgRg no REsp 1883589/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/08/2021. Com relação ao recurso extraordinário, verifico que não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (ARE 1339440 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento. Isso porque a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010